Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701185-87.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ANDERSON SANTANA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito penal e processual penal. Dupla apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Policial militar. Estado de necessidade. Condenação mantida. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Perda do cargo público. Indeferimento. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do ministério público não provido. i. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). A defesa afirma que o réu encontrou a arma casualmente e que a estaria portando para autodefesa em razão de supostas ameaças anônimas, teses rejeitadas na origem. O Ministério Público recorreu pleiteando a não concessão da substituição e a decretação da perda do cargo público ocupado pelo réu. ii. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o réu agiu acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade; (ii) verificar se o réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis; e, (iii) definir se cabe a decretação da perda do cargo público. iii. Razões de decidir 3. Por força de definição legal (art. 24 do CP): “considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.” 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível, mesmo diante de circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, quando a pena aplicada não excede 4 anos, o réu é primário e a conduta não envolveu violência física ou moral. A jurisprudência do Tribunal reconhece que, na ausência de gravidade exacerbada do fato, tal medida é suficiente e proporcional à reprovabilidade da conduta, evitando os danos mais severos da prisão. 5. O fato de o réu ter demonstrado um comportamento perigoso e irresponsável faz parte do crime de porte ilegal de arma de fogo, não constituindo fundamento idôneo para considerar desfavorável as circunstâncias do crime. 6. A decretação da perda do cargo público não pode ocorrer de forma automática, exigindo o art. 92 do Código Penal fundamentação concreta e específica. 7. A perda do cargo público, por não se tratar de efeito automático da condenação, em respeito ao devido processo legal, é razoável exigir que o órgão responsável pela acusação, no curso da instrução processual, formule pedido nesse sentido, permitindo que o réu possa exercer seu pleno direito de defesa, de maneira a evitar, com a prolação da sentença, o indesejado efeito surpresa. iv. Dispositivo 8. Recurso da defesa parcialmente provido. 9. Recurso do Ministério Público não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 68, e 92; CPP, art. 156. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não houve observância do ônus da prova ao exigir do recorrente a comprovação da ameaça de morte que justificasse sua conduta, quando, na verdade, caberia à acusação provar a inexistência da excludente de ilicitude; b) artigos 23, inciso I, 24, ambos do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/2003, alegando que agiu mediante a excludente de ilicitude do estado de necessidade. Afirma que recebeu ameaça de morte anônima e por isso resolveu portá-la para sua proteção; c) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 156 do CPP; 23, inciso I, 24, ambos do CP, e 14 da Lei 10.826/2003. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Assim, as teses defensivas de que o réu teria encontrado a arma fortuitamente e que teria recebido uma ameaça de morte, anonimamente, e, por esse motivo, estaria portando a arma com a finalidade de se proteger, em que pese a amplitude do direito de defesa, não merecem acolhida. Primeiro, se, de fato, fosse verdade que encontrou a arma casualmente, ele poderia ter levado à Delegacia, até mesmo no seu horário de trabalho. Segundo, porque a tese de que teria recebido ameaça de morte e, por essa razão, estaria portando a arma encontrada, não encontra nenhum amparo no conjunto probatório carreado aos autos, além de ser pouco crível essa afirmação, principalmente, por se tratar de um profissional da área de segurança pública, sabedor de que, em tais casos, deveria tomar outras providências. As declarações de policiais, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, possuem presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, não tendo sido demonstrado pela Defesa quaisquer elementos capazes de elidir a veracidade das palavras destas testemunhas (CPP, art. 156), ainda mais quando não há qualquer indício de que os policiais em serviço tinham interesse em prejudicar o réu, seu colega de farda. (ID 67253617). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 59 do CP. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023